Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. CODHAB. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando que o apelante providenciasse, no prazo de 90 (noventa) dias, a transferência do imóvel situado na QNL 30, Via 04, Lote 04, Taguatinga-DF, para o nome do autor ou pessoa por ele indicada, concluindo trâmites administrativos perante a CODHAB, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a obrigação de fazer imposta ao apelante é exequível diante da necessidade de manifestação de terceiros e da existência de litisconsórcio passivo necessário.
III. Razões de decidir
3. A análise documental demonstra que o imóvel objeto da demanda está submetido a processo administrativo de regularização pela CODHAB, com indicação de transferência à terceira, cessionária gaveteira mencionada nos autos administrativos e em edital público. 4. A CODHAB afirma a necessidade de providências que envolvem atos e manifestação de terceiros, conforme documentos juntados. 5. A determinação judicial para que o apelante conclua a regularização e promova a transferência de titularidade do imóvel implica obrigação que depende de manifestação de terceiros que não integram a lide, o que inviabiliza o cumprimento. 6. Verificasse litisconsórcio passivo necessário, quando a solução da demanda exige a atuação e anuência de terceiros diretamente envolvidos na cadeia dominial e no processo administrativo. A ausência de sua participação compromete a validade da sentença. 7. A sentença deve ser cassada para que o juízo de origem providencie a integração da litisconsorte ao polo passivo, assegurando contraditório e regularidade do processo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. Há litisconsórcio passivo necessário quando a obrigação de fazer relativa à regularização e transferência de imóvel depende da manifestação de terceiros envolvidos no processo administrativo de regularização fundiária. 2. A inexistência de tais sujeitos no polo passivo torna inexequível a obrigação e impõe a cassação da sentença.”